Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-28.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019184-28.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO JOSE CARDOSO - CPF: 203.855.848-57 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 862.792.381-72 (RECORRENTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

FATURAS DE CONSUMO PAGAS EM DUPLICIDADE.
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA
DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
Havendo
o
pagamento

em

duplicidade
de
faturas
de
consumo
de
água
,
podem

elas

ser

compensadas

em
forma de
crédito

nas

cobranç
as

faturadas
dos
meses

posteriores
,
caso
a
quantia

não

tenha

sido

ressarcida

por
outro
meio
.

2. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial
,
como

água
e
energia

elétrica

em

residências
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentiva
ndo
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente o fato de que houve o pagamento de faturas em duplicidade sem que a
empresa

reclamada

tivesse

realizado
a
devida compensação de valores nas faturas posteriores, somado ainda à hipótese de que os serviços de fornecimento de água foram
suspensos

justamente

porque

os

valores

não

foram

compensados

nas

cobranças

posteriormente

faturadas
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece

ser

majorada
para
R$ 6.000,00
.

(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE
11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURM
A RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

4.
Recursos

conhecidos
,
mas

provido

apenas
o do
reclamante
.

5.
Custas processuais
e honorários advocatícios pela parte reclamada (recorrente vencida).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019184-28.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:
JOAO JOSE CARDOSO e MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO /
AGUAS
DE SINOP S.A

Re
corridos
:
JOAO JOSE CARDOSO e MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO /
AGUAS
DE SINOP S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO / JOAO JOSE CARDOSO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AGUAS
DE SINOP S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
recla
mação

concluindo
que

ficou

evidenciada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
não

abatimento
de
valores

pagos
a
maior

pelos

consumidores

em

faturas

posteriores
e
consequente

corte
do
fornecimento
de
água

na

residência

destes
.
Jul
gou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

determinar
que
proceda
com a
compensação
de
valores

nas

faturas

nos

meses
06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022 e 10/2022.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
parte

reclamada

sustentou
que: a)
não
é
devida
a
compensação
de
valores

determinada

na

sentença
; b)
não

houve

dano
moral; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisu
m

em

relação

aos

pontos

suscitados
.

As partes
reclamante
s

aduziram
,
em
breve
resumo
,
que o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

ser

majorado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por

ambas
as
partes

recorridas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
sínte
se
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Compensação
de
valores

pagos
a
maior
e
faturas

posteriores
.

Inicialmente
, no que
concerne

ao

pedido
de
afastamento
de
compensação
de

valores
,
não

há

nos
autos
qualquer

elemento
de
prova
que
evidencie
o
suposto

acordo
de
parcelamento

informado
pela parte
reclamada

em

seu

recurso
, e
nem

tampouco
a
plicação de

multa

que foi
alegada
.

O que se
afere
é que as
partes
consumidoras
, de
fato
,
realizaram
o
pagamento
da
quantia
d
e R$ 753,76
em

duplicidade
,
visto que adimpliram as faturas dos meses de março
/2022 e
abril
/2022
em

atraso
,
porquanto

foram

pagas

em
31/05/2022
(
data em que houve o corte de água

na

residência
dos
reclamantes
)
, no
entanto
,
também

quitaram a fatura do reavis o de débito

encaminhado
pela
empresa

requerida
,
conforme
se
afere
dos
comprovantes
de
pagamento

juntados

ao
ID 198845673/PJe2 e ID 198845676/PJe2.

Além

disso
,
tal

fato

foi

demonstrado

pelas

partes

reclamantes

quando

em

atendimento
pela
reclamada
via WhatsA
pp (cf. ID198845677/PJe2; fl. 05 e
fls
. 11/15) e, inclusive,
reconhecido
e
confirmado

por

esta
.

Dessa
forma, é
devida
a
compensação
da
referida

quantia

paga
a
maior
,
em
forma de
crédito
,
nas

faturas

emitidas

posteriormente
.

Dano moral. Suspensão indevid
a de fornecimento de água.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quando

há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriz
a

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização a título de dano mo ral, arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo

ser

adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
FATURA QUITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – P
EDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
Quando

há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2-
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3- O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sent
ença
,
mostra
-se
suficiente
.
4-
Recurso

conhecido
e
não

provido
(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

No
presente

caso
,
restou

incon
troverso
entre as
partes

a

ocorrência
do
corte
de
água

na

residência
dos
consumidores
.

No que
diz

respeito
à
regularidade

ou

não
do
corte
,
destaco
que,
não
obstante as
partes

reclamantes

tenham

ficado

inadimplentes
no
período
de
março
/2022 e
abril
/2022,
em

relação

ao

pagamento

pelos

serviços

prestados
,
procederam
com a
quitação
dos
aludidos

débitos
e, inclusive,
fizeram
o
pagamento

em

duplicidade
.

Em
vista
disso
, é
possível

aferir
que,
posteriormente
, a
suspensão

ocorreu
de forma
indevida
e
po
r
culpa da
parte

reclamada
,
porquanto

deveria

ter

compensado

os

valores

pagos

em

duplicidade

pelas

partes

consumidoras

nas

faturas

emitidas

posteriormente
,
contudo
,
não
o fez,
fazendo
com que
os

autores

ficassem

inadimplentes

novamente
.

Dessa
forma,
tendo

sido

evidenciado

pelas

partes

reclamantes
que a
suspensão
no
fornecimento
de
água

ocorreu
de forma
indevida
pela
parte

reclamada
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o
fato de as partes reclamantes terem efetuado o pagamento de faturas em duplicidade, sem que a
empresa

reclamada

tenha

realizado
a
devida compensação de valores nas faturas posteriores, somado ainda à hipótese de que os serviços de fornecimento de água for
am
suspensos

justamente

porque

os

valores

não

foram

compensados

nas

cobranças

posteriormente

faturadas
,
fazendo
com que
os

consumidores

entrassem

em

situação
de
inadimplência
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido,
devend
o ser majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

E ste valor está de acordo com os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recur
sal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;
e

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
para
majorar
o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
para a
quantia
de
R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
)
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
co
ndeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024